Tribunal: TJES
Processo: 5002781-78.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002781-78.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: JOCIARA SANTOS DA CRUZ

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002781-78.2024.8.08.0030

APELANTE
: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

APELADA:
JOCIARA SANTOS DA CRUZ

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. ASTREINTES. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. REVISÃO DO
QUANTUM
FIXADO REALIZADA NA SENTENÇA. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença proferida em ação de busca e apreensão de motocicleta, dada em garantia fiduciária de contrato
consorcial
celebrado entre as partes. O bem foi apreendido por força de liminar, posteriormente revogada após comprovação do pagamento integral da dívida pela parte ré. A sentença declarou quitado o contrato e determinou a consolidação da posse e domínio do veículo na esfera da parte ré, com imposição de multa diária pelo descumprimento da ordem de restituição. A Apelante recorreu, pleiteando o afastamento das astreintes ou, subsidiariamente, sua redução, alegando enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a imposição da multa cominatória por descumprimento da ordem de restituição do bem se mostra válida, à luz das circunstâncias do caso concreto; (ii) analisar se o valor fixado a título de
astreintes
se revela desproporcional, autorizando sua redução judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação da parte autora para cumprimento da decisão que determinou a devolução do bem ocorreu pessoalmente, inexistindo ofensa à Súmula 410 do STJ.

O descumprimento do prazo judicial de cinco dias para restituição do bem caracteriza a mora da Apelante, legitimando a aplicação da multa cominatória.

Conforme entendimento consolidado do STJ, a multa cominatória pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, para evitar valores irrisórios ou exorbitantes, desde que observadas as peculiaridades do caso concreto (REsp 1.333.988/SP; AgInt no AREsp 1662967/PR).

O valor das astreintes limitada em R$4.000,00 no momento da sentença se encontra dentro dos parâmetros razoáveis do art. 537,
caput
, do CPC, e se justifica pela resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa cominatória por descumprimento de ordem judicial é devida mesmo após a revogação da liminar, quando a restituição do bem não ocorre no prazo fixado na decisão.

A fixação do valor da multa deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, para adequação ao caso concreto.

A imposição de astreintes não configura enriquecimento sem causa quando destinadas à efetivação da tutela específica e ao cumprimento de ordem judicial descumprida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537, caput; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.333.988/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.05.2014; STJ, AgInt no AREsp 1662967/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14.09.2020; STJ, AgInt no REsp 1846190/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.04.2020; STJ, AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22.03.2021; STJ, AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, j. 17.11.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002781-78.2024.8.08.0030

APELANTE
: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

APELADA:
JOCIARA SANTOS DA CRUZ

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

A Apelante manejou a presente ação de
busca e apreensão
de motocicleta HONDA CG 160 TITAN alienada fiduciariamente em garantia de
contrato consorcial
n. 4338980510 firmado entre as partes no valor de R$16.811,15 (dezesseis mil, oitocentos e onze reais e quinze centavos) em 10/01/2023, porque inadimplido.

Deferida a liminar, o bem foi apreendido e entregue ao ora Apelante. Contudo, a medida liminar foi reformada, tendo em vista a comprovação do pagamento do débito pela Apelada no ID 13307579. Confira:

A intimação da autora para ciência da decisão ocorreu em 24/04/2024 (ID 13307583)

O Termo de Restituição de Veículo (ID 13307937) foi datado de 03/05/2024. Embora o documento não esteja assinado pela Apelada, a própria Apelante confessou o cumprimento da ordem judicial nesta data nos autos.

Sobreveio a Sentença, que julgou procedente o pedido inicial, declarando quitado o contrato anexo à inicial e consolidando nas mãos da parte ré o domínio e a posse plenos e exclusivos do veículo marca HONDA. No entanto, em sede de Embargos de Declaração, os embargos foram acolhidos para integrar a sentença , retificando a tutela de urgência e limitando o valor das astreintes a R$4.000,00 (quatro mil reais). A referida decisão determinou que a parte autora restituísse o veículo apreendido à ré no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$4.000,00 em caso de descumprimento, limitada ao valor do bem.

Peculiar a Sentença apelada, mas passo à análise da matéria efetivamente devolvida a este Tribunal através do presente recurso.

Apesar de a jurisprudência recente relativizar a necessidade de intimação pessoal para o cumprimento de
astreintes
, por entender que a intimação do advogado já seria suficiente, constata-se que, no presente caso, a intimação do Apelante para a restituição do veículo ocorreu pessoalmente, inexistindo, portanto, afronta ao estabelecido na Súmula 410 do STJ.

Quanto ao pedido de afastamento da multa cominatória, fundamentado na alegação de enriquecimento sem causa, cumpre registrar que não é possível afastar a penalidade. Isso se deve ao fato de a Apelante não ter cumprido a medida liminar no prazo estabelecido pela decisão que revogou a liminar e ordenou a devolução da motocicleta.

Não se desconsidera a possibilidade de adequação do
quantum
fixado a título de
astreintes
, visto que o STJ possui entendimento consolidado de que a decisão que as cominam não preclui nem faz coisa julgada material.

Dessa forma, é permitida a modificação do valor da multa, inclusive de ofício, a qualquer tempo, e mesmo na fase de execução, caso seja irrisória ou exorbitante,
ex vi
AgInt no AREsp 1662967/PR, julgado em 14/09/2020; AgInt no REsp 1846190/SP, julgado em 20/04/2020 e AgInt no REsp: 1733695/SC julgado em 22/03/2021.

Inclusive no julgamento do REsp n. 1.333.988/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, é que tal tese foi fixada.

Verificada a possibilidade de revisão do valor fixado a título de multa diária, convém analisar a alegada exorbitância do montante arbitrado no presente caso.

Sim, é correto afirmar que, para a efetivação da tutela específica - conceito que busca a máxima conformidade entre o provimento jurisdicional almejado e a concretização da obrigação -, o Magistrado detém a prerrogativa de determinar as medidas de apoio cabíveis. As
astreintes
atuam como um mecanismo coercitivo destinado a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial.

Nessa perspectiva, a multa cominatória não se configura como um direito autônomo pretendido pela parte demandante, em adição à tutela específica a que faz
jus
. Pelo contrário, ela serve como um instrumento de valor inestimável - de natureza acessória e coadjuvante à pretensão principal - para a materialização do único direito que, porventura, o autor detém, qual seja, aquele emanado do direito material cuja inobservância motivou a instauração da demanda judicial.

Ademais, a recorrente prática de o Poder Judiciário reduzir as multas cominatórias, frequentemente em estágio avançado do processo, acaba por mitigar a finalidade coercitiva das astreintes. Tal cenário impede que o devedor sinta um receio significativo quanto às repercussões patrimoniais substanciais advindas do descumprimento da ordem judicial.

Assim, a fixação de astreintes demanda a observância de balizamentos e parâmetros, a fim de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e, simultaneamente, impedir o enriquecimento sem causa do beneficiário da medida.

E, o
“(...) o arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss). (...)”
(STJ, AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe de 14/12/2016).

No caso, a multa diária foi inicialmente fixada em R$2.000,00 (dois mil reais), limitada ao valor do veículo. Contudo, tal limitação foi modificada para R$4.000,00 (quatro mil reais) na Sentença.

Conforme os critérios objetivos anteriormente mencionados, o valor inicial das astreintes não se revelou razoável e proporcional em relação à obrigação principal. Contudo, após sua limitação, o montante tornou-se compatível e suficiente, uma vez que atende à efetividade da tutela jurisdicional e, simultaneamente, evita o enriquecimento sem causa do beneficiário da medida. Dessa forma, o valor encontra-se adequado, à luz do art. 537, do CPC.

Logo, a sentença é mantida.

Do exposto,
nego provimento
ao recurso. Sem honorários recursais, tendo em vista a ausência de condenação na Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.